Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730289-36.2019.8.07.0001 RECORRENTES: FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE DE ARAÚJO, JÚLIO GABRIEL DE ALENCAR PESSOA SORIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Inicialmente, cumpre destacar que o recurso especial de ID 51472327, interposto por advogado particular, não merece prosseguir, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa, considerando a interposição anterior do recurso especial de ID 49815679, subscrito pela Defensoria Pública. A respeito, tem-se que a existência de dois recursos contra o mesmo acórdão fere o princípio da unirrecorribilidade recursal. Nesse sentido, vale citar: “(...) Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 463.196/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 03/09/2019). Em harmonia está o acórdão proferido no AgRg nos EDcl no AREsp 2355324/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/10/2023. Assim, não conheço do recurso de ID 51472327 e passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial de ID 49815679: I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA, ESTELIONATO E INVASÃO DE DISPOSITIVO TELEMÁTICO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. IRRETROATIVIDADE DA LEI AOS PROCESSOS EM CURSO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade por inépcia da denúncia, uma vez que ela indicou e qualificou quem seriam os supostos integrantes do núcleo da organização criminosa, bem como descreveu, de forma pormenorizada, a conduta de cada um deles, permitindo aos acusados exercerem seu direito de defesa. 2. Reputa-se comprovada a organização criminosa quando interceptações telefônicas e depoimentos de policiais investigadores, com análise de vínculos e relatório minucioso, demonstram a existência de uma sociedade de fato formada por uma dezena de pessoas, com estrutura ordenada pela divisão de tarefas, existência de hierarquia entre os integrantes, com o objetivo de praticar crimes. 3. Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 610.201/SP em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia. 4. Apelação do assistente de acusação provida. 5. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida de um dos réus e não providas as dos demais réus. Os recorrentes alegam violação ao artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, 299 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição do crime de organização criminosa diante da atipicidade das condutas que lhes foram impostas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, 299 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pelos insurgentes, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005